Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-67.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013515-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 19.620.874/0001-70 (APELANTE), ROMFIM ADVOCACIA registrado(a) civilmente como ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECONVENÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial da ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade do débito. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional de repetição do indébito em dobro, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa principal em desfavor da parte autora e 10% sobre o valor da reconvenção em desfavor da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada agiu de má-fé ao persistir na cobrança de dívida já quitada, a fim de ensejar a aplicação do artigo 940 do Código Civil; e (ii) analisar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, especialmente aqueles devidos à apelante na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor.

A mera improcedência da ação de cobrança não é suficiente para caracterizar a má-fé necessária para a aplicação da penalidade. No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, que a apelada agiu com dolo ou má-fé ao ajuizar a ação monitória.

Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive quanto ao resultado e à sucumbência desta.

A fixação dos honorários advocatícios em separado para a ação principal e para a reconvenção, bem como o uso do valor atribuído ao pedido reconvencional como base de cálculo, está correta.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.

No caso concreto, o valor dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa principal (R$ 760,45) mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado da apelante, considerando a natureza e complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios devidos pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROMFIM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop que, na Ação Monitória n.o 1013515-67.2017.8.11.0015, ajuizado por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito, e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, a parte requerente foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à Reconvenção, julgada improcedente, a parte recorrente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, também fixados em 10% sobre o valor da reconvenção.

Em breve síntese, a apelante sustenta que houve comprovação nos autos de que a dívida já estava quitada quando do ajuizamento da ação monitória e que a apelada agiu de má-fé ao persistir na cobrança mesmo após ter reconhecido o recebimento dos cheques.

Alega, ainda, que há evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, tendo a apelante sido condenada a pagar valor superior ao da apelada, mesmo tendo vencido na ação principal.

Ao final, requer a reforma da sentença com a condenação da parte apelada à repetição do indébito nos termos do art. 940 do CC. Subsidiariamente, postula a adequação do valor dos honorários, reduzindo-os a patamar não superior àquele fixado para a apelada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 295083881.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de apelação interposta por ROMFIM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME contra sentença que, embora tenha acolhido os embargos monitórios e julgado improcedente a pretensão inicial formulada por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, julgou improcedente o pedido reconvencional de condenação da autora/apelada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

A questão central do recurso reside em dois pontos principais: (i) a aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil, que prevê a devolução em dobro em caso de cobrança de dívida já paga; e (ii) a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

O artigo 940 do Código Civil estabelece que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, consolidou-se no sentido de que a aplicação desse dispositivo depende da demonstração inequívoca da má-fé do credor.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA . DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO . ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL . REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA . MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6.
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
. 7 . No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8 . Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art . 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA . ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art . 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Analisando detidamente os autos, observo que a apelante comprovou por meio de documentos (cheques e cancelamento de protesto) que havia efetuado o pagamento da dívida, o que foi reconhecido pela sentença ao acolher os embargos monitórios. A apelada, por sua vez, embora tenha admitido o recebimento dos cheques, alegou que estes se referiam a outros serviços, sem, contudo, especificar quais seriam esses serviços ou apresentar prova documental nesse sentido.

Tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé da apelada. É possível que tenha ocorrido um erro na identificação dos pagamentos ou uma falha na comunicação interna da empresa, o que não configura necessariamente uma tentativa deliberada de obter vantagem indevida.

A aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige prova robusta da intenção maliciosa do credor, não bastando a mera improcedência da ação. No caso, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, que a apelada agiu com dolo ou má-fé ao ajuizar a ação monitória.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a apelante sustenta que houve desproporcionalidade na condenação, uma vez que foi condenada ao pagamento de honorários em valor superior ao que a apelada foi condenada, mesmo tendo sido vencedora na ação principal.

Conforme se verifica da sentença, a apelada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 7.604,52), resultando em R$ 760,45, enquanto a apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da reconvenção (R$ 18.842,12), resultando em R$ 1.884,21.

O STJ já consignou que "
os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta
" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Portanto, correta a fixação de honorários advocatícios em separado para a ação principal e para a reconvenção, bem como o parâmetro utilizado pelo magistrado, tomando por base o valor atribuído ao pedido reconvencional.

No entanto, é necessário analisar se o valor resultante da aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa principal mostra-se adequado à luz dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do CPC, que determina que os honorários devem ser fixados considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o artigo 85, §8o, do CPC estabelece que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
".

No caso, os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da apelante, no montante de R$ 760,45, mostram-se insuficientes, considerando a natureza e complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo do processo que perdura desde 2017. A aplicação estrita do percentual de 10% sobre o valor da causa resultou em quantia que não remunera adequadamente o serviço prestado, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$ 3.000,00, valor que melhor reflete a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os honorários advocatícios devidos pela apelada em favor do patrono da apelante para R$ 3.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025